Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751099-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravada: Renata Sousa Cabral D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700259-49.2018.8.07.0002, assim redigida: “Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 171787669. O art. 49 da Lei 11.101/05 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em outras palavras, somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Assim, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Neste sentido, transcrevo precedente deste E. Tribunal. (...) 4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 6. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído anos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Fazendário prolator da sentença condenatória. 7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1234569, 07247352620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao marco temporal de delimitação da anterioridade do crédito, depreende-se da leitura dos artigos 6o, §1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005 que, prolatada sentença condenatória antes do pedido de recuperação judicial, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial. Nos termos do precedente deste E. Tribunal, a jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49, da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. (Acórdão 1289980, 07032804220198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, nos termos do precedente do STJ, o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. (AgInt no AREsp 1545271/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) No caso em tela, o fato gerador do crédito reconhecido ocorreu em 16/01/2013, conforme petição inicial de ID 13209399. Portanto, em momento posterior à recuperação judicial (ID 175100973). Diante do exposto, não acolho a impugnação à penhora. Preclusa a apresente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor da exequente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53972473), em síntese, que a despeito de ter sido o crédito pretendido constituído após o deferimento da recuperação judicial e ostentar natureza extraconcursal, a eventual constrição de seu patrimônio deve ser submetida à competência do Juízo responsável pelo acompanhamento de sua recuperação judicial. Argumenta que a atualização do valor do crédito deve observar os parâmetros estabelecidos na recuperação judicial, com a finalidade de evitar privilégio indevido em face de outros credores. Sustenta que a penhora decretada pelo Juízo singular é inválida, tendo em vista que o bloqueio de quantia existente em sua conta bancária foi promovido há mais de 2 (anos), sem fundamento em decisão judicial prévia. Assevera que consta nos autos certidão que informa a inexistência de pendências em relação à pesquisa de bens por intermédio dos sistemas informatizados, mas depois foi certificada a existência da penhora questionada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente revogada a penhora decretada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53972479 e Id. 53972478). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso em exame sobreleva a análise do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio para a obtenção de resultado útil. No caso em análise a sociedade empresária agravante questiona a metodologia de atualização do valor do crédito pretendido, tendo afirmado que é necessário observar os parâmetros estabelecidos no procedimento de recuperação judicial, com a finalidade de evitar privilégio indevido em face de outros credores. Ocorre que os parâmetros de definição do valor do crédito já foram objeto de análise por intermédio de decisão proferida aos 27 de setembro de 2021 (Id. 104256265 dos autos do processo de origem), ocasião em que foram examinados os argumentos articulados por ambas as partes, tendo havido, inclusive, concordância das partes em relação ao valor da dívida a ser solvida. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Não é possível admitir a existência de interesse em relação a temas já atingidos pelos efeitos da preclusão. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da penhora decretada pelo Juízo singular em desfavor da sociedade empresária agravante. A análise dos autos do processo de origem evidencia que aos 29 de junho de 2023 foi expedida certidão (Id. 163759400 dos autos aludidos), com informações a respeito da existência do bloqueio da quantia de R$ 9.149,83 (nove mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), que teria sido efetuado na conta bancária da recorrente aos 5 de outubro de 2021. Na ocasião a Secretaria da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia esclareceu o seguinte: “Acrescento que o valor foi identificado em pesquisa pontual nesta unidade e que o bloqueio NÃO aparece nas consultas regulares ao SISBAJUD, inclusive por número de processo, por INCONSISTÊNCIA do próprio sistema.” A esse respeito a recorrente sustenta que o bloqueio mencionado foi promovido sem fundamento em decisão prévia, tendo em vista que o processo encontrava-se arquivado. Ocorre que no dia 17 de setembro de 2021 havia sido determinada a efetivação de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud (Id. 103391504 dos autos do processo de origem), o que foi posteriormente reafirmado, aos 27 de setembro de 2021, por intermédio da decisão referida no Id. 104256265 dos autos aludidos, bem como na decisão proferida aos 5 de outubro de 2021 (Id. 105089064 dos autos do processo de origem). Note-se que das três decisões mencionadas, duas foram proferidas em data anterior ao dia de efetivação do bloqueio questionado, sendo que uma delas foi proferida no mesmo dia em que a quantia foi tornada indisponível. Houve, portanto, decisão prévia com autorização para a pesquisa de bens da devedora, com a possibilidade de bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária aludida. Ocorre que em razão das aludidas “inconsistências” no sistema informatizado a efetividade do bloqueio somente foi observada no mês de junho de 2023, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses depois. A própria agravante, que experimentou a constrição patrimonial aludida, não identificou e nem questionou a medida durante o período referido. É necessário observar, no entanto, que o próprio Poder Judiciário identificou a pendência e partir de então foi devidamente observado o procedimento pertinente, tendo sido assegurado à agravante a oportunidade de oferecer impugnação à penhora. Nesse sentido a recorrente alega que, a despeito de ter sido o crédito pretendido constituído após o deferimento da recuperação judicial e de ostentar natureza extraconcursal, a eventual constrição de seu patrimônio deve ser submetida à competência do Juízo responsável pelo acompanhamento de sua recuperação judicial. De acordo com a regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A abrangência do referido dispositivo foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. no 1843332-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi delimitada a seguinte questão controvertida: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No caso em análise, verifica-se que o pedido de recuperação judicial da agravante foi formulado aos 13 de agosto de 2008, tendo sido deferido aos 11 de novembro de 2008, de acordo com o documento referido no Id. 15424944 dos autos do processo de origem. O fato gerador que originou o crédito pretendido pela recorrida, no entanto, ocorreu aos 16 de janeiro de 2013 (Id. 13209399 ao Id. 13209631 dos autos do processo de origem), ou seja, em data posterior ao requerimento de recuperação judicial, de modo que não está submetido aos respectivos termos, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA No 1.051/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o STJ, ao julgar o Tema no 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Se o fato gerador dos valores cobrados for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao juízo universal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1705824, 07162980420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a submissão do crédito objeto do cumprimento de sentença ao plano de recuperação judicial porque passa a devedora. 2. A recuperação judicial objetiva criar um espaço de negociação entre o devedor empresário e seus credores que viabilizem a superação da crise econômico-financeira porque passa a sociedade empresária, estabelecendo o diploma de regência condições para que tal finalidade seja atingida, vale dizer, a continuidade da atividade econômica com a satisfação dos interesses dos credores, ainda que com algum sacrifício por parte dos agentes envolvidos. 3. Para que o crédito se submeta ao procedimento da recuperação judicial ele deve ser preexistente à data do pedido (ainda que não vencido), conforme dicção do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou o entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa em buscar a recuperação judicial. 5. Para o colendo Tribunal, a existência do crédito não depende de declaração judicial, estando, na verdade, diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 5.1. O crédito que se submete à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador deriva de fato a ela antecedente, independentemente de reconhecimento posterior por decisão judicial. 6. No caso dos autos, o crédito objeto do cumprimento de sentença devida de relação contratual anterior ao processamento da recuperação judicial e, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/05, deve se submeter ao plano recuperacional perante o Juízo universal. 7. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, afigura-se indevida a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter havido recusa voluntária ao pagamento pela devedora. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1600849, 07156276520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator